Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
I. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
II. Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário.
II. Negou-se provimento ao recurso.